Tribunal: TJMT
Processo: 1015219-82.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015219-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), DANYEL MORAES ALVES - CPF: 022.197.924-71 (AGRAVADO), ALEXANDRE DEMARCHI - CPF: 573.129.409-78 (AGRAVANTE), THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - CPF: 025.439.364-08 (ADVOGADO), EDUARDO FANAIA KLAUK - CPF: 064.529.481-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA
DO JUÍZO HOMOLOGA
TÓRIO
. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INDERROGABILIDADE DA
CAPACIDADE JURISDICI
ONAL
.
ARTIGOS 62 E 516, II, DO CPC.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para o cumprimento de sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes, remetendo os autos ao juízo da Comarca de Maceió/AL e revogando a liminar anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

Verificar
se a cláusula de eleição de foro prevista no acordo homologado judicialmente pode afastar a competência do juízo originário para processar o cumprimento da sentença
,

sem violar
a natureza funcional absoluta prevista no art. 516, II, do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 516, II, do CPC estabelece a competência do juízo que proferiu a sentença homologatória para processar o seu cumprimento, tratando-se de regra de competência funcional, de natureza absoluta, insuscetível de derrogação por convenção entre as partes.

A cláusula de eleição de foro constante do acordo limita-se a eventuais demandas autônomas, não alcançando a fase executiva de sentença já proferida, pois não tem o condão de modificar regra cogente de competência.

A decisão anterior proferida em sede liminar, ao indeferir a tutela recursal, não impede o reexame exauriente da matéria
conforme
legislação processual aplicável.

A existência de decisão de outro tribunal não vincula esta Corte, que deve julgar a matéria segundo os fundamentos legais pertinentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda/MT para o cumprimento da sentença.

Tese de julgamento:

A competência para o cumprimento de sentença homologatória é funcional e absoluta, nos termos do
s
art
igos 62 e
516, II, do CPC, sendo, portanto, inderrogável por cláusula de eleição de foro.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Cumprimento de Sentença n.

1002204-07.2025.8.11.0013
, declinou
da competência em favor do juízo da comarca de Maceió/AL, conforme pactuado entre as partes e ratificado pela coisa julgada
, bem como revogou a liminar anteriormente concedida.

O agravante alega que o feito em primeiro grau se fundamenta em acordo celebrado e homologado judicialmente por aquele juízo (Pontes e Lacerda) decorrente de ação de dissolução parcial de sociedade proposta contra o agravado.

Aduz que, com isso, formou-se o título executivo judicial, de forma que a competência para a execução das obrigações ali previstas é funcional e, portanto, absoluta, não sendo derrogável por convenção das partes (art. 516, inciso II e art. 62, ambos do CPC).

Explica que a cláusula de eleição de foro firmada no acordo, se refere ao julgamento de novas demandas materiais que exsurgirem do pacto judicialmente homologado.

Diz que, sobre o caso, há conflito de competência pendente de julgamento no STJ.

Requer

que seja determinada a imediata obrigatoriedade de
Danyel
cumprir o acordo homologado, compartilhando com Alexandre as decisões sobre a administração da
Frigovale
Filial e cessando qualquer ato de administração em relação à
Frigovale
Matriz; que seja expedido mandado de reintegração de posse em favor de Alexandre sobre a administração e instalações da
Frigovale
Filial, das quais vem sendo indevidamente barrado por
Danyel
.

Antecipação
da tutela recursal
indeferida (Id.287500891).

Na Contraminuta, o agravado

afirma
que
o Tribunal de Justiça de Alagoas já decidiu sobre a competência para a execução do título judicial e sobre a administração da filial da empresa
Frigovale
.

Ressalta
que o conflito de competência suscitado pelo agravante perante o STJ foi julgado prejudicado, uma vez que o Juízo de Pontes e Lacerda/MT reconheceu sua incompetência, não subsistindo mais decisões conflitantes entre os tribunais.

Sustenta que as alegações do agravante quanto a supostas condutas arbitrárias na administração da filial da empresa, afirmando que desde que assumiu a
Frigovale
Filial não realizou demissões nem ameaçou fazê-las, tendo apenas afastado o Sr. Gilberto Gomes do Nascimento, que se auto intitulava
"gerente/diretor"
da filial e que responde a processo criminal na Justiça de Alagoas.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra a decisão que declinou da competência em favor do juízo da Comarca de Maceió/AL e revogou a liminar anteriormente concedida.

Sustenta a nulidade da cláusula de eleição de foro
constante no acordo celebrado com o agravado
, por se tratar de hipótese de competência funcional absoluta, decorrente do fato de que a execução tem origem em sentença homologatória proferida pelo juízo
da 1ª Vara
de Pontes e Lacerda/MT.

Dispõe o art. 516, II, do
CPC
:

“
O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante
: (...).
II -
o
juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;
(...)
”
.

A referida competência possui natureza funcional, classificada como absoluta nos termos do art. 62 do CPC, sendo, portanto, inderrogável pela vontade das partes e insuscetível de modificação por convenção. Trata-se de norma cogente, destinada a assegurar a racionalidade e a eficiência da execução, que deve ocorrer no mesmo juízo que proferiu a sentença homologatória.

Consta dos autos que, em
18-7-2018
, as partes celebraram Instrumento Particular de Compromisso Societário, no bojo da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade n
.
0007437-80.2017.8.11.0013, o qual foi homologado pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Na cláusula sexta, restou estipulado:

“
Fica eleito para dirimir as dúvidas e resolver os conflitos
oriundos deste instrumento o foro da Comarca
de Maceió
, Alagoas
, renunciando-se a qualquer outro, por mais especial que se apresente”.

O acordo homologado constitui título executivo judicial, conforme previsão do art. 515, II, do CPC. Assim, a competência para sua execução é funcional e absoluta, vinculada ao juízo que homologou o título.

A cláusula de eleição de foro não tem força para afastar a incidência do art. 516, II, do CPC, por tratar-se de cumprimento de sentença com base em decisão homologatória, oriunda de processo já encerrado. Eventual validade
do termo

limitar-se-ia a ações autônomas baseadas no mesmo ajuste, não ao cumprimento de sentença propriamente dito.

A alegação de que
a disposição contratual
transitou em julgado não altera tal conclusão. Ainda que homologado o foro eleito, a decisão judicial
não
transforma
essa
condição
em regra de competência absoluta. O juízo pode homologar os termos do acordo quanto ao mérito, mas não tem autorização para afastar normas de ordem pública por convenção entre as partes, especialmente no que concerne à execução do próprio título por ele constituído.

A manutenção da competência no juízo de origem assegura a efetividade da jurisdição e evita a dispersão processual, possibilitando que o magistrado que conheceu a causa
interprete
e faça cumprir com maior eficácia as obrigações pactuadas.

Permitir que cláusula contratual determine foro diverso para cumprimento de sentença viola não apenas o art. 516, II, do CPC, mas também os princípios que norteiam a unidade e a concentração processual, comprometendo a celeridade e a segurança jurídica, além de possibilitar decisões conflitantes.

Nesse sentido, destaca-se recente decisão do
STJ
:

CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA EM SEDE DE AÇÃO COM PEDIDO DE FALÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO PROPOSTA EM JUÍZO DIVERSO DO SENTENCIANTE E DE
MANEIRA AUTÔNOMA. (1) OBSERVÂNCIA DO RITO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL E ABSOLUTA DO JUÍZO DA HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO SUI GENERIS E ESPECIALIDADE DA VARA DE FALÊNCIAS QUE NÃO AFASTAM O PROCEDIMENTO VINCULADO. (2) POSSIBILIDADE DE DERROGAÇÃO REGRADA. ARTS. 516, II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, E 24, § 1º, DA LEI N. 8.906/1994 (ESTATUTO DA OAB). SÚMULAS N. 282 E 284 DO STF. (3) DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO E COTEJO ANALÍTICO. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO ATACADA. SÚMULA N. 283 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que reafirmou a necessidade de que o cumprimento de sentença de acordo homologado em juízo falimentar ocorra no mesmo juízo que proferiu a homologação, em razão de competência funcional de natureza absoluta. O cumprimento de sentença deve observar o rito estabelecido pelo Código de Processo Civil, especialmente no que tange à competência funcional, visando preservar a continuidade e a coerência do processo judicial sincrético. O acordo homologado impede a retomada do pedido de falência - pois, para tanto, é necessário iniciar um novo procedimento, com protesto e cumprimento dos requisitos do art. 94 da Lei n. 11.101/2005 -, mas não afasta a competência do juízo homologatório para processar o cumprimento de sentença. O art. 516, parágrafo único, do CPC é claro ao determinar que o pedido de remessa dos autos deve ser submetido inicialmente ao juízo vinculado, pois a lei estabelece que essa conveniência na escolha do foro onde processar a execução é da administração da justiça, e não do exequente. A novação no juízo
falimentar opera efeitos sui generis, justamente porque, descumprido o acerto entre as partes, podem ser restabelecidas as garantias originárias, por isso não tem o condão de transmudar o título judicial para um título autônomo e extrajudicial, permitindo execução desvinculada das regras processuais aplicáveis. A falta de impugnação a fundamento autônomo da decisão agravada impede o conhecimento da matéria, por atração da Súmula n. 283 do STF. Agravo interno não provido. (AgInt nos
EDcl
no AREsp n. 2.305.131/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025).

Quanto

a
decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Alagoas no Agravo de Instrumento nº 0811051-07.2024.8.02.0000,
ela
não possui efeito vinculante sobre
esta Corte
, que detém autonomia para examinar a matéria conforme as normas processuais pertinentes.

Ressalte-se que, embora indeferida a antecipação da tutela recursal em sede liminar, tal indeferimento decorreu de juízo sumário, sem prejuízo à posterior análise exauriente da matéria. Superada essa fase, constata-se que o cumprimento de sentença, por consistir em etapa executiva do título judicial, submete-se à regra cogente do art. 516, II, do CPC, não podendo ser deslocado por cláusula de eleição de foro.

Pelo
exposto,
dou provimento
ao
recurso
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda/MT para processar e julgar o cumprimento de sentença, determinando o regular prosseguimento do feito
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025